Tribunal: TJPA
Processo: 0809236-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809236-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON DA SILVA MUNIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. MANDADO DE PRISÃO QUE AINDA NÃO FORA CUMPRIDO. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, POSSA EXERCER INFLUÊNCIA OU AMEAÇAR TESTEMUNHAS, COMO O FEZ LOGO DEPOIS DO CRIME PARA SE EVADIR. CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (21/09/2021), OPORTUNIDADE EM QUE SERÁ COLHIDO O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime. A conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima (seu próprio vizinho) com um disparo de arma de fogo na nuca, bem como ameaçou as testemunhas oculares logo em seguida ao cometimento do delito para se evadir, em tese, por motivo fútil e por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, em face de uma discussão pela construção de uma cerca entre os imóveis de Gleison e Matheus, tendo o paciente empreendido fuga logo após o crime, permanecendo em lugar incerto e não sabido até a presente data, nos termos da informação da autoridade coatora que relatou, que o mandado de prisão do paciente ainda não fora cumprido (ID 6224813).
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime, bem como a necessidade de resguardar a instrução criminal, destacando o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade neste momento processual, vez que pode influenciar ou ameaçar testemunhas, estando com a continuação da audiência de instrução e julgamento marcada para a data próxima do dia 21/09/2021, oportunidade em que será efetuado o seu interrogatório judicial.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Nelson Maurício de Araújo Jassé
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Gleison da Silva Muniz
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800143-46.2021.8.14.0133
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 6161608) que o paciente se encontra em curso processual,
com pedido de prisão preventiva
, pela suposta prática do crime incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
homicídio qualificado
). O juízo
decretou a prisão do paciente
, com fundamento nos
indícios de periculosidade do agente e risco à garantia da ordem pública
, além de ter
aparentes conjecturas da autoria do crime
.

O impetrante sustenta que
o paciente responde por esta acusação como foragido
e que,
até o momento da presente impetração, não teve comprovada contra si a autoria do crime
, tendo sido
negado ao paciente o seu pedido de revogação da prisão preventiva
.

O impetrante relata que,
na audiência anterior, o paciente fora ao seu escritório para participar de sua audiência, por meio de videoconferência, com a intenção de se defender, pois ainda não tinha tido oportunidade para isso, sendo que, após a audiência terminar – já que a mesma fora remarcada –, a polícia militar chegou ao escritório do patrono para prender o paciente
. O acusado já não estava mais lá, tendo em vista que a audiência já havia terminado há uns 20 (vinte) minutos e o paciente já havia ido embora.

Segundo a defesa, o escritório deste patrono é inviolável e os policiais envolvidos não cometeram nenhum arbitrariedade, no entanto,
tal episódio causou imenso constrangimento ao patrono, vez que os policiais chegaram na portaria do prédio comercial informando que iriam “fazer uma prisão na sala do advogado”
. Relata tudo isso para
apontar como está sendo conduzido este processo que, no mínimo, já deixa em desvantagem absoluta o paciente, que não está tendo oportunidade nem de se defender
, pois o mesmo não quer ser preso e se tenta de alguma forma participar do processo, “tentam”, a qualquer custo, prender o mesmo.

Destaca que,
o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva
, devendo ser
arbitrada outra medida cautelar diversa da prisão
, para que o mesmo possa responder a todos os atos do processo em liberdade, haja vista que o mesmo está com a sua liberdade limitada. Além disso,
a continuidade da audiência está marcada para a data do dia 21/09/2021
, no entanto,
o paciente não poderá participar, pois, por óbvio, o mesmo não deseja ser preso
.

Requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente
alvará de soltura
, a fim de fazer cessar
incontinenti
evidente falta de fundamentos e violação de princípios mencionados, bem como a manifesta ilegalidade. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem, para que
o paciente possa aguardar em liberdade a conclusão do processo
. Caso não seja acatada as teses expostas, que seja
aplicada, ao paciente, medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, conforme o art. 319 do CPP.

Em petição datada de
30/08/2021
, o impetrante requer
sustentação oral
em julgamento de mérito deste
habeas corpus
(petição ID 6162763).

Em
1º/09/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 6196151), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 52/2021 – GAB/VCrim
, datado de
02/09/2021
(ID 6224813).

A autoridade coatora informa que,
a prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público, após o oferecimento de denúncia, e foi decretada pelo juízo em 12/02/2021
, em razão da necessidade de
preservar a ordem pública diante da periculosidade concreta do acusado que teria ceifado a vida da vítima Matheus Carneiro Santos Sampaio, seu vizinho, com um tiro na nuca
, por conta de uma cerca construída entre os imóveis,
tendo se evadido após o crime
. O denunciado teria ainda
apontado a arma para uma das testemunhas oculares do ocorrido
, o que reforça a
necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal
.

Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, comunica que,
o réu é primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado
.

Relata que foram
realizadas 02 (duas) audiências de instrução
, uma no dia
27/04/2021
e a outra no dia
27/07/2021
, oportunidade em que foram
realizadas as oitivas das testemunhas
.
A audiência de continuação para oitiva de uma testemunha e interrogatório do denunciado foi redesignada, a pedido da defesa, para o dia 21/09/2021
.

Por fim, assevera que, os atos foram realizados por meio de
videoconferência
e, até a data das presentes informações,
o mandado de prisão não foi cumprido
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente Gleison da Silva Muniz (parecer ID 6278212).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve
,
a qual poderia ser substituída por medidas diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

No dia
04/12/2020
, a vítima
Matheus Carneiro Santos Sampaio
, vizinho do denunciado, ora paciente, estava realizando uma reforma em sua residência na companhia de
Rodrigo Santana
e
Leonardo Ferreira
. Por volta das 15h30min.,
o acusado teria ido reclamar a respeito de uma cerca, o que iniciou uma discussão
. Às 18h00min.,
o denunciado retornou ao imóvel portando uma arma de fogo e atirou na nuca de Matheus
(Denúnia ID 6162746).

O juízo singular,
após requerimento do Ministério Público
,
decretou a prisão preventiva
do paciente
Gleison da Silva Muniz
no dia
12/02/2021
, em face da suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, com fundamento na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
, além da
materialidade delitiva
e dos
indícios de autoria
. Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...).

Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Primeiramente, ressalto que se trata de representação ministerial pela decretação da custódia cautelar nos termos do art. 311 do CPP. Ademais, porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
, tal qual é o caso em comento. Está configurado o
fumus comissi delicti
, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme declaração de óbito da vítima constante nos autos. Igualmente, está presente o
periculum in libertatis
,
posto que é necessário assegurar a garantia da ordem pública, evitando que o investigado cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, visto que há testemunhas oculares do crime que foram ameaçadas pelo acusado no momento do delito
. Como bem coloca Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal, 2020)
“o estado de liberdade do imputado coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja porque ele está destruindo documentos ou alterando o local do crime, seja porque está ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas”
. Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO CAUTELAR
em desfavor de
GLEISON DA SILVA MUNIZ.

(...)
”
.

No dia
16/03/2021
, o juízo
a quo

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado em favor do paciente, nos seguintes termos:

“(...). No que tange ao pedido de revogação da custódia cautelar: Consta nos autos, que no dia 04.12.2020, a vítima Matheus Carneiro Santos Sampaio estava realizando uma reforma em sua residência, quando o acusado se dirigiu até o local para reclamar a respeito de uma cerca que fica ao lado de ambas as casas o que gerou uma discussão. Após algum tempo, o acusado retornou ao imóvel portando uma arma de fogo e vindo a efetuar um disparo na nuca da vítima. A prisão foi decretada, a pedido do órgão ministerial, a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP,
em virtude de informações de possíveis ameaças realizadas contra as testemunhas
e, como bem ressaltado pelo Ministério Público,
não há fatos novos a considerar
. Ante o exposto, TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E
INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol de GLEISON DA SILVA MUNIZ
, com fundamento no quanto disposto no art. 312 do CPP, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Dessa forma, o juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
matou a vítima (seu próprio vizinho) com um disparo de arma de fogo na nuca
, bem como
ameaçou as testemunhas oculares logo em seguida ao cometimento do delito para se evadir
, em tese,
por motivo fútil e por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
, em face de uma discussão pela
construção de uma cerca entre os imóveis de Gleison e Matheus
, tendo
o paciente empreendido fuga logo após o crime, permanecendo em lugar incerto e não sabido até a presente data
, nos termos da informação da autoridade coatora que relatou,
que o mandado de prisão do paciente ainda não fora cumprido
(ID 6224813).

In casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
, bem como
resguardar a conveniência da instrução criminal
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
, bem como a necessidade de
resguardar a instrução criminal
, destacando
o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade neste momento processual, vez que pode influenciar ou ameaçar testemunhas
, estando com
a continuação da audiência de instrução e julgamento marcada para a data próxima do dia 21/09/2021
, oportunidade em que será efetuado o seu
interrogatório judicial
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO CAUTELAR.
PERICULUM LIBERTATIS
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. São idôneos os motivos mencionados para justificar a segregação provisória do réu, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada na qualidade de líder da facção criminosa no bairro, foi o mandante de dois homicídios cometidos em via pública, um tentado, com envolvimento de adolescente e fez ameaça a testemunhas e há, ainda, o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens criminais em seu desfavor, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para ensejar a prisão cautelar
. (...). 6. Ordem denegada. (HC 578.177/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Quanto à pretensão de que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
,
tal pleito não deve ser atendido
, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar neste momento inicial do processo
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021